Tribunal: TJBA
Processo: 8000189-92.2024.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000189-92.2024.8.05.0256 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: FELIPE JOSE TAVARES MARINHO Advogado(s): BRUNO LEANDRO DE MACEDO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR DA RESERVA REMUNERADA. PROMOÇÃO AO POSTO DE 1º TENENTE PM COM PROVENTOS DE CAPITÃO PM. ALEGADA PRETERIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta por policial militar da reserva remunerada contra sentença que julgou improcedente pedido de promoção ao posto de 1º Tenente PM, em ressarcimento de preterição, com revisão dos proventos para o patamar de Capitão PM e pagamento retroativo de diferenças remuneratórias. O Apelante alega que cumpriu o interstício mínimo previsto na Lei Estadual nº 7.990/2001, concluiu o Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos — CAS e foi privado de ascender funcionalmente por omissão do Estado, que não o convocou para a Lista de Acesso por Antiguidade nem oportunizou seu ingresso no Quadro de Oficiais da Administração. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o Apelante comprovou o preenchimento de todos os requisitos legais cumulativos exigidos pelo art. 134, § 1º, da Lei Estadual nº 7.990/2001 para a promoção ao posto de 1º Tenente PM; e (ii) saber se a alegada omissão do Estado em ofertar o Curso de Formação de Oficiais Auxiliares Policiais Militares — CFOAPM configura preterição apta a ensejar o ressarcimento previsto no art. 126, § 5º, da mesma lei. III. Razões de decidir 3. Os requisitos para promoção na carreira policial militar são cumulativos, nos termos do art. 134, § 1º, da Lei Estadual nº 7.990/2001, não sendo suficiente a demonstração isolada do interstício temporal para assegurar a progressão funcional pretendida. 4. O Apelante não comprovou ter participado do processo seletivo para o CFOAPM, ter sido aprovado nos exames pré-admissionais, ter constado das listas de pré-qualificação ou ter sido concretamente impedido pelo Estado de cumprir os requisitos legais, tendo inclusive declarado, nos autos de origem, que não havia mais provas a produzir. 5. A promoção em ressarcimento de preterição é medida de caráter extraordinário, prevista em hipóteses taxativas no art. 126, § 5º, da Lei Estadual nº 7.990/2001, nas quais a situação do apelante não se enquadra. A alegação genérica de omissão estatal, desacompanhada de prova concreta, não autoriza seu reconhecimento. 6. A omissão estatal apta a ensejar preterição não pode ser presumida, devendo ser provada. A pretensão recursal equivale, na prática, a postular promoção automática fundada exclusivamente no tempo de serviço, o que é vedado pela jurisprudência consolidada desta Corte. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Majorados os honorários advocatícios em 2% (dois pontos percentuais), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, ressalvada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida. Tese de julgamento: "1. A promoção na carreira policial militar estadual exige o preenchimento cumulativo de todos os requisitos previstos no art. 134, § 1º, da Lei Estadual nº 7.990/2001, não sendo suficiente, por si só, a demonstração do interstício temporal. 2. A promoção em ressarcimento de preterição, prevista no art. 126, § 5º, da Lei Estadual nº 7.990/2001, é medida extraordinária e de hipóteses taxativas, cuja configuração exige prova concreta do preenchimento de todos os requisitos legais e da efetiva preterição pela Administração, não podendo a omissão estatal ser presumida." ________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III; 5º, caput; 37, caput; Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 92, V, "j"; 126, § 5º; 127, VI; 134, § 1º; 164; CPC, arts. 85, § 11; 373, I; 487, I. Jurisprudência relevante citada: n/a. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8000189-92.2024.8.05.0256, sendo Apelante Felipe José Tavares Marinho e Apelado Estado da Bahia, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator